Tribunal: TJBA
Processo: 0004931-14.2009.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004931-14.2009.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NATURELIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA SA

Advogado(s)
:
AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL, MURILO FRANCISCO DO AMARAL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONJUNTO-IMAGEM. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA BEM AMPARADA EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta pelo Réu contra sentença que reconheceu a violação de marca e concorrência desleal, determinando a abstenção do uso da expressão identificadora; além de indenização por danos morais e materiais, estes a serem apurados em liquidação.

2. A Recorrente sustenta ausência de risco de confusão, distinção de segmentos mercadológicos, genericidade dos termos utilizados e inexistência de prova do prejuízo material.

II. Questão em Discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a similaridade visual e fonética dos produtos caracteriza violação de marca e concorrência desleal; (ii) definir se há danos morais indenizáveis decorrentes do uso indevido de marca; e (iii) estabelecer se há possibilidade de condenação por danos materiais, sem comprovação imediata do prejuízo, a ser definido em liquidação do julgado.

III. Razões de Decidir

4. O registro da marca perante o INPI assegura ao titular o direito de uso exclusivo, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96. O conjunto fático comprova a titularidade da Recorrida.

5. A análise das embalagens revela nítida semelhança gráfica e fonética, apta a induzir o consumidor a erro, caracterizando violação de marca e concorrência desleal.

6. Existe afinidade mercadológica entre os produtos comercializados, pois se destinam ao mesmo público e são disponibilizados nos mesmos canais de venda, ainda que classificados formalmente em categorias distintas.

7. A marca mista ostenta distintividade no conjunto-impressão, afastando a alegação de genericidade isolada dos elementos do nome.

8. O dano moral decorrente de violação de marca configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica, conforme precedentes do STJ.

9. Os danos materiais, em hipóteses de concorrência parasitária, são presumidos e podem ser apurados em liquidação, conforme entendimento da Corte de Cidadania e Justiça.

10. Mantêm-se a obrigação de não fazer e as condenações por danos morais e materiais, em conformidade com os critérios de proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.